Tribunal: TJBA
Processo: 0504748-94.2016.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504748-94.2016.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRE MACHADO ANDRADE

Advogado(s)
:
ADRIANO ARGONES MARTINS

APELADO: VALMIRA OLIVEIRA DIAS

Advogado(s)
:
ZUILLA DA SILVA BEZERRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA CONSTATADA NO ACOMPANHAMENTO PÓS-OPERATÓRIO, MAS NÃO NA ESCOLHA DA CIRURGIA. DANOS MORAIS MANTIDOS. DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES) MANTIDOS, COM A RESSALVA DE QUE OS VALORES, APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, DEVEM CORRESPONDER APENAS AO PERÍODO DE AGRAVAMENTO DO QUADRO DECORRENTE DA NEGLIGÊNCIA MÉDICA. DANOS ESTÉTICOS E PENSÃO MENSAL AFASTADOS. LAUDO PERICIAL AFASTOU O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A NEGLIGÊNCIA MÉDICA, OS DANOS ESTÉTICOS E O DANO FUNCIONAL PERMANENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por médico condenado ao pagamento de indenização por danos morais, materiais (lucros cessantes e danos emergentes), estéticos e pensão mensal em virtude de complicações pós-operatórias decorrentes de cirurgia de artrodese de coluna cervical, que visava tratar dores na região da coluna surgidas após cirurgia no ombro esquerdo feita por outro profissional de saúde.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a conduta do médico no pós-operatório, diante de sintomas graves relatados pela paciente, caracteriza negligência apta a ensejar responsabilidade civil; e
(ii) definir a extensão dos danos materiais, morais, estéticos e pensão mensal devidos à paciente, considerando o nexo causal delimitado pela perícia judicial.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial confirmou a adequação da técnica cirúrgica e reconheceu que as complicações (Trombose Venosa Profunda e paralisia e paresia das cordas vocais) eram riscos inerentes ao procedimento, afastando a culpa do Apelante quanto ao ato cirúrgico em si e as complicações decorrentes.

4. Porém, restou caracterizada negligência no acompanhamento pós-operatório, diante da desconsideração de sintomas graves, que exigiam investigação imediata, contribuindo para o prolongamento do tempo de internação e recuperação da Apelada (30 e 60 dias, respectivamente).

5. Mantida a condenação por danos morais (R$ 30.000,00). Além disso, mantêm-se a indenização por danos emergentes e lucros cessantes, mas não por todo o período de internação/tratamento da Apelante, mas sim ao período de agravamento do quadro clínico. O laudo pericial constatou que a negligência médica fez com que o período de internação e recuperação, incluindo o afastamento laboral, se prolongasse por mais 30 e 60 dias, respectivamente.

6. Danos estéticos afastados por ausência de nexo causal com a negligência médica. O laudo pericial é firme ao afirmar “
que o Dano Estético Permanente é fixável em 4 pontos (escala de 1 a 7), devido às cicatrizes visíveis na região cervical, mas não tem relação direta com a inobservância técnica;
” pelo médico Apelante (ID 89073900, p. 28).

7. Pensão mensal vitalícia afastada. Isto porque, segundo o perito, as alterações permanentes na função vocal e respiratória (danos funcionais permanentes), que repercutem na profissão da Apelada, são complicações previsíveis e inerentes à cirurgia, e não da postura do médico após o procedimento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada em parte para excluir os danos estéticos e pensão mensal vitalícia, ao passo que restringe os danos emergentes e os lucros cessantes ao período de agravamento da internação e recuperação, e, consequentemente, da incapacidade laboral diretamente relacionado à negligência do Apelante no acompanhamento pós-operatório.

Tese de julgamento
:
“1. A responsabilidade civil do médico, em regra subjetiva, exige a comprovação de culpa e nexo causal. 2. É configurada a negligência médica quando o profissional desconsidera sintomas graves relatados pela paciente no pós-operatório, contribuindo para o prolongamento da internação e recuperação. 3. Danos materiais e lucros cessantes devem ser restritos ao período adicional de incapacidade diretamente causado pela omissão do médico. 4. Inexistindo nexo causal entre a conduta do profissional e os danos estéticos, é indevida a condenação correspondente.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0504748-94.2016.8.05.0146, oriundos da 1ª Vara Cível e de Registros Públicos da Comarca de Juazeiro/BA, tendo, como Apelante,

ALEXANDRE MACHADO ANDRADE

e, como Apelada,

VALMIRA OLIVEIRA DIAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA